Tribunal: CARF
Processo: 11829.720063/2017-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE RENATO PEREIRA DE DEUS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11829.720063/2017-15
RESOLUÇÃO
3302-002.909 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
29 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JANSSEN-CILAG FARMACEUTICA LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos,
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, sobrestar a apreciação
do presente Recurso Voluntário até a ocorrência do trânsito em julgado dos Recursos Especiais
2147578/SP e 2147583/SP, afetados ao Tema Repetitivo 1.293 do STJ, nos termos do disposto no
artigo 100 do RICARF/2023, vencido o conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares, que votou por
rejeitar a possibilidade de incidência da prescrição intercorrente, por entender que a multa por
prestar informação inexata não é de natureza administrativa e, portanto, não seria aplicável o
Tema 1.293 do STJ.
(assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus, Relator.
(assinado digitalmente)
Lázaro Antonio Souza Soares, Presidente.
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Mario Sergio Martinez Piccini,
Marina Righi Rodrigues Lara, Gilson Macedo Rosenburg Filho(substituto[a] integral), Francisca das
Chagas Lemos, Jose Renato Pereira de Deus, Lazaro Antonio Souza Soares (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto por JANSSEN-CILAG FARMACÊUTICA LTDA.
em face do Acórdão proferido pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento (DRJ) no Rio de

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.909 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11829.720063/2017-15
2
Janeiro, que julgou parcialmente procedente a impugnação apresentada contra o Auto de Infração
lavrado em razão da suposta prática de infração à legislação aduaneira.
O Auto de Infração tem por objeto a cobrança da diferença de Cofins-importação,
em razão da não aplicação, pela contribuinte, da alíquota majorada prevista no art. 8o, §21, da Lei
no 10.865/2004. Além da exigência principal, foram lançados os acréscimos legais
correspondentes (juros e multa de ofício de 75%), bem como a multa isolada de 1% sobre o valor
aduaneiro da mercadoria, prevista no art. 84 da MP no 2.158-35/2001, combinado com o art. 69,
§1o, da Lei no 10.833/2003, por prestação inexata de informação de natureza administrativo-
tributária.
A lavratura do Auto de Infração decorreu da constatação de que a contribuinte, ao
promover a importação de determinados produtos, deixou de aplicar a alíquota majorada de
Cofins-importação, instituída com a finalidade de neutralizar os efeitos da desoneração da folha
de pagamento nos setores beneficiados pela desoneração prevista na Lei no 12.546/2011. Essa
alíquota majorada encontra previsão no §21 do art. 8o da Lei no 10.865/2004, introduzido pela Lei
no 12.844/2013.
Conforme se verifica à fl. 763 dos autos, a impugnante propôs a Ação Ordinária com
Pedido de Tutela Antecipada no 025169-47.2016.4.01.3400, perante a 6a Vara Federal da Seção
Judiciária do Distrito Federal, com o objetivo de declarar a inexistência de relação jurídica
tributária que a obrigasse ao recolhimento da Cofins-importação com alíquota majorada. O
fundamento da ação judicial reside na alegada inconstitucionalidade do §21 do art. 8o da Lei no
10.865/2004 e na incompatibilidade da norma com os princípios da legalidade, anterioridade e
isonomia.
A análise realizada pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento concluiu pela
existência de concomitância entre parte do lançamento tributário — especificamente quanto à
discussão sobre a aplicação da alíquota majorada — e a matéria submetida à apreciação judicial.
Em razão disso, a DRJ decidiu pela não apreciação dessa parte da exigência, aplicando o disposto
no art. 18 do Decreto no 70.235/1972, que veda o prosseguimento do julgamento administrativo
em matérias já judicializadas.
Esse entendimento, convém destacar, não é isolado. Já houve pronunciamento
anterior desta instância em caso envolvendo a mesma contribuinte, oportunidade em que o CARF
reconheceu a existência de ação judicial tratando da mesma matéria — a majoração da alíquota
da Cofins-importação. Diante da similitude fática e jurídica entre os processos, impõe-se a
aplicação da mesma orientação, em respeito aos princípios da isonomia, da segurança jurídica e
da coerência das decisões administrativas.
Dessa forma, é de se reconhecer, novamente, a existência de ação judicial em curso
versando sobre a legalidade da aplicação da alíquota majorada da Cofins-importação, o que afasta
a competência desta instância para se pronunciar sobre o mérito dessa parcela da exigência. A
decisão da DRJ, nesse ponto, deve ser mantida.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.909 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11829.720063/2017-15
3
O recurso voluntário interposto pela contribuinte ataca, contudo, outras parcelas
do lançamento que não foram objeto da ação judicial, dentre elas:
(i) a exigência da multa de ofício de 75% sobre a Cofins-importação não recolhida;
(ii) a multa isolada de 1% sobre o valor aduaneiro da mercadoria;
(iii) a alegada nulidade do Auto de Infração por ausência de fundamentação
adequada e cerceamento de defesa;
(iv) a regularidade das operações de importação e ausência de dolo ou fraude por
parte da recorrente;
(v) a violação aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e legalidade na
aplicação das penalidades;
(vi) a existência de decisões anteriores desta Corte afastando penalidades em
hipóteses similares;
(vii) a aplicação do Tema 1293 do STJ, considerando o lapso temporal transcorrido
entre a decisão da DRJ, a interposição do recurso e o atual julgamento no CARF.
Importante registrar que, embora a recorrente não tenha suscitado expressamente
a aplicação da jurisprudência firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema no 1293, o
reconhecimento da prescrição intercorrente em matéria de infrações administrativas de natureza
não tributária pode ser feito de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública. O Tema 1293,
julgado sob o rito dos repetitivos, fixou, entre outras, a tese segundo a qual incide a prescrição
intercorrente do art. 1o, §1o, da Lei no 9.873/1999 quando paralisado o processo administrativo de
apuração de infrações aduaneiras, de natureza não tributária, por mais de 3 anos.
Assim, considerando a relevância do precedente e o lapso temporal decorrido, esse
ponto será analisado oportunamente no mérito, dentro dos limites legais e regimentais.
Assim, conforme delimitado pela DRJ, a matéria que se encontra judicializada deve
ser mantida sob o manto da concomitância, afastando-se sua apreciação. O presente julgamento
limitar-se-á às demais alegações formuladas no recurso voluntário, que não se confundem com o
objeto da ação judicial e que, por conseguinte, são de competência do contencioso administrativo
para análise e decisão.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro José Renato Pereira de Deus, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo, pois foi apresentado dentro do prazo de 30
(trinta) dias estipulado pela legislação.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.909 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11829.720063/2017-15
4
I - Não Conhecimento da Matéria Relativa ao Adicional de Alíquota da COFINS,
Juros e Multa de Ofício
Conforme a decisão de primeira instância, a matéria relacionada ao adicional de
alíquota da COFINS, juros e multa de ofício não foi conhecida devido à renúncia à esfera
administrativa, conforme o dispositivo a seguir:
“Acordam os membros da 17a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
em não conhecer da impugnação em relação ao adicional de alíquota da Cofins,
juros e multa de ofício, por concomitância com a ação judicial. Com relação à
multa administrativa de 1% do art. 84 da MP no 2.158/01, acordam por maioria de
votos pela improcedência da impugnação, vencido o relator.”
Desta forma, pelas razões acima expostas, deixo de apreciar mencionadas matérias
em razão da concomitância das matérias que foram levadas para a apreciação da esfera judicial e
administrativa, aplicando-se aqui a Súmula CARF no 01.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de
ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o
mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de
julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo judicial.(Vinculante,
conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
II. Delimitação do objeto
O presente voto trata exclusivamente da exigência referente à multa administrativa
de 1% (um por cento) sobre o valor aduaneiro das mercadorias, prevista no art. 84 da Medida
Provisória no 2.158-35/2001, combinada com o art. 69 da Lei no 10.833/2003.
Ficam fora do âmbito de apreciação deste voto as discussões relativas à majoração
de 1% na Cofins-Importação, à multa de ofício de 75% e aos juros correlatos, em razão da
concomitância com a Ação Ordinária no 025169-47.2016.4.01.3400, ajuizada pela contribuinte.
III. Contexto fático e fundamentos da autuação
O Termo de Verificação Fiscal lavrado pela Alfândega de Viracopos identificou que,
no período de agosto/2013 a março/2016, a interessada registrou Declarações de Importação
(DIs) com alíquota zero para a Cofins-Importação, quando deveria ter consignado a majoração de
1% prevista no art. 8o, §21, da Lei no 10.865/2004.
O descumprimento levou à lavratura do Auto de Infração, incluindo, além da
diferença da contribuição e da multa de ofício de 75%, a multa regulamentar de 1% sobre o valor
aduaneiro, por declaração inexata.
IV. Natureza da penalidade prevista no art. 84 da MP 2.158-35/2001
A multa regulamentar é prevista no art. 84 da MP 2.158-35/2001 e reproduzida
pelo art. 69 da Lei 10.833/2003:

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.909 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11829.720063/2017-15
5
Art. 84. Aplica-se a multa de um por cento sobre o valor aduaneiro da mercadoria:
(Vide)
I - classificada incorretamente na Nomenclatura Comum do Mercosul, nas
nomenclaturas complementares ou em outros detalhamentos instituídos para a
identificação da mercadoria; ou
II - quantificada incorretamente na unidade de medida estatística estabelecida
pela Secretaria da Receita Federal.
§ 1o O valor da multa prevista neste artigo será de R$ 500,00 (quinhentos reais),
quando do seu cálculo resultar valor inferior.
§ 2o A aplicação da multa prevista neste artigo não prejudica a exigência dos
impostos, da multa por declaração inexata prevista no art. 44 da Lei no 9.430, de
1996, e de outras penalidades administrativas, bem assim dos acréscimos legais
cabíveis.
Fazendo referencia ao artigo acima transcrito, o art. 69 da Lei no 10.833/2003,
estabelece que:
Art. 69. A multa prevista no art. 84 da Medida Provisória no 2.158-35, de 24 de
agosto de 2001, não poderá ser superior a 10% (dez por cento) do valor total das
mercadorias constantes da declaração de importação.
§ 1o A multa a que se refere o caput aplica-se também ao importador, exportador
ou beneficiário de regime aduaneiro que omitir ou prestar de forma inexata ou
incompleta informação de natureza administrativo-tributária, cambial ou
comercial necessária à determinação do procedimento de controle aduaneiro
apropriado.
§ 2o As informações referidas no § 1o, sem prejuízo de outras que venham a ser
estabelecidas em ato normativo da Secretaria da Receita Federal, compreendem a
descrição detalhada da operação, incluindo:
I - identificação completa e endereço das pessoas envolvidas na transação:
importador/exportador;
adquirente
(comprador)/fornecedor
(vendedor),
fabricante, agente de compra ou de venda e representante comercial;
II - destinação da mercadoria importada: industrialização ou consumo,
incorporação ao ativo, revenda ou outra finalidade;
III - descrição completa da mercadoria: todas as características necessárias à
classificação fiscal, espécie, marca comercial, modelo, nome comercial ou
científico e outros atributos estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal que
confiram sua identidade comercial;
IV - países de origem, de procedência e de aquisição; e
V - portos de embarque e de desembarque.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.909 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11829.720063/2017-15
6
§ 3o Quando aplicada sobre a exportação, a multa prevista neste artigo incidirá
sobre o preço normal definido no art. 2o do Decreto-Lei no 1.578, de 11 de
outubro de 1977.
Trata-se, portanto, de infração de natureza formal ligada diretamente ao controle
aduaneiro e não à arrecadação de tributos.
Ainda que a questão da prescrição intercorrente não tenha sido suscitada
expressamente no recurso voluntário, trata-se de matéria de ordem pública, o que autoriza sua
apreciação de ofício pelo colegiado. A discussão, no âmbito dos processos administrativos fiscais
envolvendo infrações aduaneiras de natureza não tributária, encontra-se atualmente submetida
ao rito dos recursos repetitivos no Superior Tribunal de Justiça, sob o Tema 1.293.
A Primeira Seção do STJ, em julgamento unânime, firmou as seguintes teses:
Incide a prescrição intercorrente prevista no art. 1o, § 1o, da Lei no 9.873/1999
quando paralisado o processo administrativo de apuração de infrações aduaneiras de natureza
não tributária por prazo superior a 3 (três) anos.
A natureza jurídica do crédito correspondente à sanção por infração aduaneira é de
direito administrativo (não tributário) quando a norma infringida tem por objetivo primordial o
controle do comércio exterior ou a regularidade do serviço aduaneiro, ainda que de modo reflexo
possa também proteger a arrecadação tributária.
Somente não incidirá o art. 1o, § 1o, da Lei no 9.873/1999 quando a obrigação
descumprida, ainda que inserida em ambiente aduaneiro, estiver voltada direta e imediatamente
à arrecadação ou à fiscalização dos tributos incidentes sobre a operação.
O dispositivo legal em questão estabelece:
“Art. 1o (...)§ 1o Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por
mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício
ou mediante requerimento da parte interessada (...).” Portanto, considera-se configurada a
paralisação do processo sempre que, no lapso de três anos, não houver despacho ou julgamento.
No caso concreto, observa-se que o recurso voluntário foi interposto em
07/11/2016, recebido pelo CARF em 25/08/2017, sendo o presente feito pautado apenas em abril
de 2025. O interregno evidencia, em tese, o transcurso de prazo superior a três anos sem impulso
válido da Administração, circunstância que pode caracterizar prescrição intercorrente.
Dada a relevância da matéria e seus potenciais reflexos sobre a exigência fiscal,
cabe ao colegiado verificar se efetivamente restaram preenchidos os requisitos legais da
prescrição intercorrente no presente caso, notadamente a paralisação por período superior ao
limite legal.
De outra parte, importa registrar que, conforme dispõe o art. 100 do RICARF, é
obrigatória a suspensão do julgamento quando houver acórdão de mérito, ainda pendente de

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.909 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11829.720063/2017-15
7
trânsito em julgado, proferido pelo Superior Tribunal de Justiça em recursos repetitivos,
declarando a ilegalidade de norma infraconstitucional.
Tendo em vista que o Tema 1.293/STJ examina justamente a incidência da
prescrição intercorrente em processos administrativos de apuração de infrações aduaneiras, o seu
desfecho é determinante para a solução do presente litígio.
Assim, à luz do disposto no art. 100 do RICARF, entendo pela necessidade de
sobrestar o julgamento destes autos até a definição definitiva do referido tema pelo Superior
Tribunal de Justiça.
Dispositivo
Por todo o exposto, voto por sobrestar a apreciação do presente Recurso Voluntário
até a ocorrência do trânsito em julgado dos Recursos Especiais 2147578/SP e 2147583/SP,
afetados ao Tema Repetitivo 1.293 do STJ, nos termos do disposto no artigo 100 do RICARF/2023.
Eis o meu voto.
Assinado Digitalmente
José Renato Pereira de Deus